Tribunal: STF
Processo: ARE 1531223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, resumido na seguinte ementa (Doc. 151):



    ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO NA ORIGEM. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL MONOCRATICAMENTE. RECONSIDERAÇÃO. CRIMES ELEITORAL (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 299 – CORRUPÇÃO ELEITORAL) E COMUM (LEI 9.613/1998, ART. 1º – LAVAGEM DE CAPITAIS). INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO DO CRIME ELEITORAL AFASTADA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRIME COMUM. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Na espécie, a polícia judiciária, após denúncia anônima sobre vultosa quantia que seria transportada cerca de 20 dias antes do pleito, procedeu à verificação preliminar da informação e abordou o veículo apontado (o qual, anteriormente havia empreendido fuga), tendo sido localizada uma mochila que se encontrava no banco traseiro. O condutor do veículo não soube informar o conteúdo da mochila. Os policiais encontraram a quantia em dinheiro (I) dentro da mochila e (II) escamoteada embaixo do banco traseiro do carro (total de aproximadamente 360 mil reais). Na sequência, fora instaurado inquérito pela Polícia Federal para a apuração da eventual prática dos crimes tipificados nos arts. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) e 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    2. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, concluiu que as circunstâncias narradas não têm o condão de imbricar a quantia apreendida com eventual utilização para fins eleitorais, à míngua de apreensão de materiais de campanha (santinhos, banners, etc) e, por maioria (4 x 3), concluiu que a ausência de elementos eleitorais conduzem, por arrastamento, ao trancamento integral do procedimento também na parte não eleitoral. No tocante ao trancamento do inquérito quanto ao crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral operou-se a preclusão, pois não houve recurso, o qual foi interposto apenas para reforma do aresto regional acerca da concessão da ordem quanto ao não prosseguimento da investigação também por crime comum. 



    3. Mostra-se acertada a conclusão regional pela inviabilidade de se presumir ilicitude no ato de transporte da quantia em espécie, notadamente quando houve identificação da titularidade, por parte de pessoa jurídica atuante no ramo da construção civil (então EIRELI), com a juntada de declaração de imposto de renda a demonstrar aptidão para manejo daquele montante. 



    4. Os aspectos constantes do aresto regional são denotativos da ausência de indícios tanto de crime eleitoral, quanto de crime comum, estando correto ao determinar o trancamento integral do inquérito policial. 



    5. Acórdão regional confirmado. Agravo interno provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que, o Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, concedeu a ordem de Habeas Corpus e determinou o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art.1º da Lei 9.613/1998) e corrupção eleitoral (art. 299 da Lei 4.737/1965 - Código Eleitoral). (Doc. 87)



    Alegando omissão, o Ministério Público eleitoral opôs Embargos de Declaração, rejeitados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. (Doc. 112)



    Contra esse julgado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Tribunal Superior Eleitoral deu provimento, para “declarar a incompetência da Justiça Eleitoral para o exame de possível prática do crime de lavagem de capitais e, assim, determinar a remessa dos autos à Justiça comum para a apuração quanto à eventual configuração do ilícito tipificado no 1º da Lei n 9.613/1998.” (Doc. 138) 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento para restabelecer o acórdão proferido pela Corte regional (Doc. 151).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o Ministério Público alega a existência de afronta ao teor do artigo 109, IV, e 121, ambos da Constituição Federal. (Doc. 153)



    Nas razões recursais, aduz que “o exame dos elementos do tipo e a consequente determinação para trancamento do inquérito penal em relação ao crime de lavagem de capitais pela Justiça Eleitoral extrapola a competência atribuída à Justiça Especializada pelo constituinte nos arts. 109, IV, e 121, caput, da Constituição da República.” 



    Enfatiza que “não havendo justa causa para persecução penal em relação à infração eleitoral, não há como excogitar a competência da Justiça Eleitoral para exame de eventual trancamento de procedimento investigatório no tocante ao delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), sob pena de usurpação de competência da Justiça Comum.” 



    Aponta que “As circunstâncias que permeiam o caso concreto, localização de grande quantidade de dinheiro em veículo que empreendeu fuga, embora não tenha tido, no entender da Justiça Eleitoral, a utilização indevida em campanha eleitoral, reclamam esclarecimentos pela Justiça Comum quanto a outro possível delito antecedente, especialmente porque sequer há conclusão policial quanto a esse ponto.” 



    Destaca, ainda, “a flagrante inconstitucionalidade do acórdão recorrido que, ao determinar o trancamento de inquérito policial relativo à apuração de crime de lavagem de capitais (art. 1º Lei nº 9.613/98), subtraiu a competência da Justiça Comum e negou vigência aos arts. 109, IV, e 121, da Constituição da República.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum para exame da continuidade ou do trancamento do inquérito policial para apuração do crime de lavagem de dinheiro.” 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] Rever o acórdão recorrido demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência vedada na via recursal extraordinária, nos termos da Súmula n. 279”; e (b) “[…] a apreciação da alegada ofensa ao inc. IV do art. 109 e ao art. 121 da Constituição da República requer prévia análise da legislação infraconstitucional eleitoral e processual penal aplicável ao caso (Lei n. 9.613/1998, inc. II do art. 35 do Código Eleitoral e inc. IV do art. 78 do Código de Processo Penal), o que configura situação de ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional”, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federa. (Doc. 157) 



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 159).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 153):



III 



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    É clara a repercussão geral de que se reveste o presente caso – análise quanto à ausência de competência da Justiça Eleitoral para determinar o trancamento de inquérito policial que visa apurar delito comum quando reconhecida a inexistência de elementos mínimos para configuração de delito eleitoral. 



    O Supremo Tribunal Federal vem enfrentando a questão, razão pela qual se mostra necessária a consolidação do entendimento, podendo ser citado, a título de exemplo, o processamento do HC nº 194.637/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, acórdão publicado em 21/02/2022, e o HC nº 203367/DF, de relatoria do Min. André Mendonça, ainda em tramitação. 



    A relevância do tema, do ponto de vista jurídico e social, demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos diretos e indiretos que geram no âmbito de toda sociedade em razão da delimitação da competência criminal da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015) e Emenda Regimental nº 21/2007. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese ministerial e manteve a competência da Justiça Eleitoral (Doc. 271):



    “O cotejo entre a aludida fundamentação e as razões do agravo interno, considerando-se, para tanto, os aspectos fáticos delineados na moldura do acórdão recorrido, descortinam hipótese de provimento do agravo interno, para restabelecer os termos do acórdão recorrido. Afinal, a corrente majoritária formada no TRE/PI assentou: 



    Consta que a conduta investigada diz respeito a apreensão a partir de suposta denúncia anônima da quantia R$ 359.760,00 (trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais) no dia 20/09/2022, em posse do Sr. WELLINGTON DO NASCIMENTO MESQUITA, quando este prestava serviços de motorista ao Sr. JACKSON DIAS CUNHA NOGUEIRA. A quantia seria supostamente utilizada nas Eleições 2022. 



    Ocorrera a abordagem do veículo modelo S-10 (Placa: QRV9J18), que naquele momento era conduzido pelo Sr. WELLINGTON DO NASCIMENTO MESQUITA na Avenida Dom Severino. 



    Após a abordagem, o Sr. WELLINGTON DO NASCIMENTO MESQUITA foi conduzido até a sede da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Piauí. Na ocasião, a quantia em dinheiro foi apreendida, assim como seu celular (marca Samsung, modelo A50, número de série: RX8MA0LMM3A) 



    Após diligências empreendidas pela Polícia Federal restou constatado que veículo estava locado para a empresa JDN Empreendimentos Urbanos Eireli que atua no ramo da Construção Civil em diversos municípios do Piauí. 



    JACKSON DIAS CUNHA NOGUEIRA, através de seu patrono, peticionou nos autos do Inquérito alegando que a quantia apreendida lhe pertencia e por essa razão requereu a restituição do montante, juntando no ato informativo de imposto de renda (ID 21968344). 



    Alega que restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pelos Pacientes, que passaram a ser investigados por fatos manifestamente atípicos, o que põe em ameaça o direito fundamental a liberdade, motivo pelo qual promoveu o pedido de Habeas Corpus objetivando o trancamento do Inquérito Policial nº 2022.0066387. 



    Detalhada a extensão dos fatos que compõem a demanda passemos a efetiva análise meritória. 



    O Inquérito Policial foi instaurado para apurar eventual cometimento das condutas previstas no art.1º da Lei 9.613/1998 e art. 299 da Lei 4737/1965 conforme portaria de ID 21968340. 



    O art. 299 do Código Eleitoral trata do crime de corrupção praticado no âmbito do processo eleitoral. Vejamos a descrição da conduta: 



    Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. 



    No entanto, no caso concreto não se configurou nenhum dos verbos do tipo, não há elementos que conduzam à prática do tipo, o que afasta a caracterização do ilícito eleitoral. 



    Não foram encontrados na situação fática nenhum elemento (santinhos, bottons, mapeamento de lideranças ou qualquer outro elemento desse gênero) que pudesse caracterizar a conduta de matéria eleitoral. 



    No que tange à conduta de lavagem de dinheiro disposta no art. 1º da Lei 9.613/98 nos cabe análise detida. 



    Inicialmente cumpre detalhar o tipo, vejamos: 



    Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 



    A Lei nº 9.613 de 1998 descreve o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, muito conhecido como lavagem de dinheiro, que consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. 



    A denominação de lavagem de dinheiro surgiu, pois o dinheiro adquirido de forma ilícita é sujo, e necessita ter uma aparência de legalidade; ou seja, precisa ser lavado para parecer limpo. 



    Aduz os impetrantes que a quantia encontrada no veículo (R$ 359.760,00 (trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais) pertenceria a Jackson Dias Cunha Nogueira tendo o mesmo requerido a restituição fundamentando o pedido com a alegação que o valor compõe seu patrimônio, portanto a origem dos valores seria lícita. 



    Para caracterizar a licitude dos valores o impetrante junta recibo nº 16.49.74.95.87-89 (ID 21968344) referente a declaração de imposto de renda informada à Receita Federal em que os valores estariam dispostos o que ensejaria a regularidade da quantia apreendida. 



    De fato, não se vislumbra a configuração do tipo penal em análise pois não restou caracterizada a ocultação exigida pela legislação. 



    Cumpre pontuar que a Constituição Federal quanto a legislação infraconstitucional reconhecem a Justiça Eleitoral como jurisdição especializada, dotada de competência exclusiva para julgar os crimes eleitorais, inclusive os que lhes sejam conexos. 



    Na hipótese de crime eleitoral cometido em conexão com delitos comuns, incide o princípio da especialidade e faz prevalecer a competência da Justiça Eleitoral sobre as demais, nos termos dos artigos 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo Penal. 



    Esse também o entendimento do STF no bojo do Inquérito 4.435/DF: “Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”. 



    Não se vislumbra no caso em tela a vinculação entre a quantia apreendida e a utilização para fins eleitorais, bem como também não restou caracterizada a ocultação de valores. 



    Em seu opinativo o próprio Ministério Público Eleitoral atenta para o fato de que os valores não foram localizados em um contexto fático que indicasse alguma ligação do dinheiro sem origem identificada com a campanha do Deputado Estadual João Madison. “Concluir por este entendimento seria presumir que o fato de Leonardo Sobral ser sobrinho do candidato, por si só, indicaria que o dinheiro seria usado na campanha eleitoral de seu tio, o que não resguarda cabimento legal e constitucional.” 



    Desta feita, face à ausência de tipicidade das condutas imputadas não há que se falar em manutenção do Inquérito Policial 2022.0066387. (Id. 159884713 – grifos acrescidos) 



    Assim, tendo a Corte regional, no exame direto da prova, sublinhado existir lastro da quantia transportada na declaração de imposto de renda do seu titular, bem como serem atos lícitos a guarda e o manejo de valores em espécie, os quais não se presumem frutos de ocultação, descabe infirmar o quanto deliberado na instância ordinária, devendo ser mantida a prorrogação da competência da Justiça Eleitoral nesse sentido. 



    Por fim, ressalte-se que, no tocante ao trancamento do inquérito quanto ao crime eleitoral, não houve irresignação do Parquet. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno, para restabelecer integralmente os termos do acórdão regional. 



    A Corte Eleitoral observou o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Na oportunidade do julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF sugeri que fosse incluída na ementa do julgado a seguinte observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO:



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 



    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).



    Assim, dentro do contexto fático delineado nos autos e das razões de decidir no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, a autoridade competente para decidir acerca do prosseguimento das investigações no tocante à suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), é mesmo a Justiça Eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. 



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Por fim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1503846 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/09/2024)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Doações de supostas propinas. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Fato isolado. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1478819 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 20/05/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente